Tribunal: TJES
Processo: 5002624-52.2017.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão julgador: GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2020-06-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002624-52.2017.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
RECORRIDO: VANESSA FERNANDA DA SILVA RAMOS
RELATOR(A
):GRACIENE PEREIRA PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO o recurso.

Trata-se de ação em que a autora pretende a condenação da requerida à reparação dos supostos danos morais e materiais experimentados em consequência de falha na prestação de serviço de transporte particular terrestre. A sentença deu parcial procedência ao pedido, condenando ao (i) pagamento de R$ 111,62 (cento e onze reais e sessenta e dois centavos) e (ii) ao pagamento de indenização a título de danos morais, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Em suas razões, a recorrente aduz sua ilegitimidade para figurar no polo passivo e ausência de dano moral.

Pois bem.

A Uber argui, em preliminar, a ilegitimidade passiva por entender ser apenas empresa de tecnologia, não possuindo automóveis e motoristas contratados, para a prestação do serviço de transporte, possibilitando apenas o contato entre potenciais passageiros e motoristas.

Todavia, cabe destacar que a demandada é responsável pelas condutas dos motoristas, porque a empresa faz análise deles para o transporte perante a Uber, aceitando ou não o cadastramento em sua plataforma, fazendo a intermediação entre o motorista e o passageiro.

Ademais, a Uber lucra com a atividade fornecida no aplicativo para o transporte e recebe valores do passageiro. Dessa maneira, inexiste qualquer possibilidade de se afastar a ocorrência de relação na situação concreta, tendo em vista que os motoristas do aplicativo se submetem as regras da Uber, devendo responder esta por prejuízos cometidos por eles, entendo, assim, por afastar a preliminar de ilegitimidade passiva.

Vencida a questão prejudicial, passo à análise do mérito.

Com relação ao dano patrimonial, verifico que apesar da recorrente informar o pagamento, a autora, em sede de contrarrazões, informa que não houve adimplemento, devendo a condenação ser mantida.

No que tange ao dano moral, analisando detidamente os autos, apesar de a situação vivenciada ter gerado aborrecimentos, tenho que os mesmos não geram por si só dano moral indenizável.

Para que se possa falar em dano moral é preciso que a pessoa seja atingida em sua honra, sua reputação, sua personalidade, seu sentimento de dignidade, passe por dor, humilhação, constrangimentos, tenha os seus sentimentos violados, isso devidamente comprovado, o que não ocorreu no caso em análise.

Assim, não configurados os danos morais, a reforma da sentença é a medida que se impõe.

Isto posto, CONHEÇO O RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar a sentença recorrida e afastar a condenação por danos morais.

Sem sucumbência.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.